Tribunal: STF
Processo: HC 189796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 20.8.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por José Alberto Romano, em benefício de Garabed Beurgulian e Otacílio Cordeiro da Silva Filho, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 509.219.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.8.2020, foi interposto, em 1º.9.2020, o presente agravo regimental.
    3. O agravante afirma a necessidade de a impetração ser submetida ao órgão colegiado, argumentando que “ao pedir a integração da decisão pelo colegiado, não deve restar qualquer dúvida que o agravante também encontra-se impugnando a decisão do relator de iniciativa de parte ilegítima. Tal consideração não deve ser deixada para segundo plano, como fazem transparecer as reiteradas decisões que vêm sendo proferidas absurdamente neste processo”.
    Este o teor dos pedidos:
    “ (...) a) Seja dado integral provimento ao presente agravo regimental, para assim julgar nula a sentença condenatória, em face da divergência apresentada, a qual não se estribou na Legislação mais sim sob o manto da opinião pessoal do Juiz “a quo”, e seguida pelo Nobre Desembargador Relator do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
    b) Requerendo ao final, a Absolvição dos pacientes, bem como a reintegração em seus postos de serviços, uma vez serem eles, Policial Militar, e Policial Civil”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    5. A decisão agravada foi divulgada no DJe de 25.8.2020 e publicada em 26.8.2020 (quarta-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 31.8.2020 (segunda-feira). O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 1º.9.2020, após o decurso do prazo recursal.
    6. O presente recurso é intempestivo, portanto impossível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 
    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 
    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).
    7. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou essa jurisprudência, aplicando o prazo de cinco dias, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aos agravos regimentais em matéria criminal, afastando-se a incidência das modificações do Código de Processo Civil:
    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental. (Rcl 25638 Rcon-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020)
    8. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora